Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. INTERVENÇÃO MÉDICA PARA A SUA RETIRADA. RISCOS À SAÚDE. VALIDADE DO LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL QUANTO À URGÊNCIA NA REALIZAÇÂO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico para a retirada do dispositivo Essure, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o seu custeio em estabelecimento privado, sob pena de sequestro. Alega que a sentença é amparada em laudo genérico utilizado para embasar diversas iniciais, sem a efetiva demonstração da suposta necessidade da parte autora. Sustenta a necessidade de adequada avalição do quadro clínico da parte autora, bem como que após a conclusão do atendimento multidisciplinar se observe os critérios clínicos de regulação em atenção ao princípio da isonomia. Enfim, assinala que não ocorreu o cancelamento do registro do produto pela Anvisa, mas apenas a sua suspensão face a ausência de informações, com posterior pedido de cancelamento do registro efetuado pelo próprio fabricante, mas não em razão de defeito no produto.
2. Sobressai dos autos que a parte autora requer o provimento jurisdicional favorável para que lhe seja garantida submissão à intervenção cirúrgica para a retirada do dispositivo contraceptivo Essure, em hospital público, ou, subsidiariamente, às expensas do Ente Federativo em estabelecimento privado, tendo a pretensão inicial fundamentada na prescrição formulada por profissional especializado no segmento ginecológico (ID 23325296/23326228). O fato de o laudo médico possuir o mesmo padrão de outros laudos subscritos pelo mesmo profissional, conforme alega a parte recorrente, não desconstitui sua validade, tampouco configura-se como argumento apto a infirmar o parecer médico especializado, de modo que persiste a recomendação contida no aludido documento, corroborada com outros que acompanham a peça inicial, como, por exemplo, o documento do raio-x (ID 23325294). Contudo, não há elementos técnicos suficientes para atestar a urgência do caso, mesmo porque a estrutura do procedimento não permite aferir. A confecção de laudos padronizados não supre a necessidade de comprovação de definição da urgência, de modo que a recorrida deverá se submeter ao sistema de regulação, atendendo à ordem de preferência estabelecida por aquele órgão.
3. A despeito das alegações recursais, os motivos que levaram o registro do contraceptivo ter sido cancelado no país decorreram da ausência de estudos técnicos-científicos conclusivos acerca do produto, após a decisão da agência (ANVISA) de reavaliar os estudos clínicos associados ao seu registro inicial. Inclusive, o Ministério Público junta aos autos informações adicionais dos motivos pelos quais levaram a comercialização do contraceptivo ser suspensa do mercado nacional e internacional (ID 29800036).
4. Neste sentido, tem-se que, por meio Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, houve a determinação para a suspensão da importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto, vindo a ser liberado no ano seguinte, após a nova fabricante ter apresentado à ANVISA os documentos solicitados. No entanto, em que pese, no final de 2018, seu registro ter sido cancelado a pedido da fabricante, tal situação decorreu da decisão da própria fabricante em descontinuar sua fabricação, acompanhando as inúmeras recomendações internacionais que apontavam as contraindicações do produto. Não obstante, ciente dos riscos advindos da utilização do contraceptivo, o Distrito Federal emitiu a Nota Técnica n. 5/2020 para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure, sendo também editada a Nota Técnica n. 7/2021 do Ministério da Saúde no mesmo sentido.
5. Posto isso, deve a sentença ser reformada em parte para que a autora/recorrida seja inscrita na central de regulação e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento.
6. Precedentes desta E. Turma Recursal ressaltando a necessidade de que seja respeitada a fila de prioridades do SUS: (Acórdão 1361900, 07158321720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1349545, 07303666320208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para que a autora/recorrida seja inscrita na central de regulação e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.